Tribunal: TJSP
Processo: 1502800-41.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recursos da Defesa e ministerial – Testemunhas apresentadas intempestivamente – Livre convencimento motivado – Autoria e materialidade delitivas demonstradas – Depoimentos firmes e seguros dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante – Intuito mercantil comprovado nos autos – Condenação mantida – Penas readequadas – Pena-base

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recursos da Defesa e ministerial – Testemunhas apresentadas intempestivamente – Livre convencimento motivado – Autoria e materialidade delitivas demonstradas – Depoimentos firmes e seguros dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante – Intuito mercantil comprovado nos autos – Condenação mantida – Penas readequadas – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Natureza da droga – Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas – Regime fechado de rigor – Inviável substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Afastada a preliminar, recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.